Tribunal: CARF
Processo: 16327.901349/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901349/2014-21
RESOLUÇÃO
1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: i) verifique e
aponte qual o valor do “resíduo de crédito” porventura existente após a homologação do
PER/DCOMP no 33300.60422.050214.1.3.04-9317. Ato contínuo, existindo valor, ii) elabore
parecer conclusivo sobre os efeitos da consideração do montante deste crédito na apuração do
direito pleiteado por meio da PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-3522, objeto do
presente processo. Ao final, iii) vista ao contribuinte para suas considerações.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, a lide origina de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório de fl. 18 que homologou em parte o PER/DCOMP no
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901349/2014-21
2
07280.34836.050214.1.3.04-3522, transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s)
com crédito de IRPJ Código de Receita 2469 no valor original na data de transmissão de R$
198.310,87, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 29/01/2010.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento
da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
saldo disponível para compensação inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.

Cientificado em 13/05/2014, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 10/06/2014 manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 10, pela qual alega em
apertada síntese que o PER/DCOMP foi preenchido de forma equivocada. A Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente, por meio do acórdão de no 16-92.817, o qual recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 29/01/2010
Ementa: PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
A retificação da informação referente ao crédito utilizado na Declaração de
Compensação, não é permitida após a emissão do despacho decisório, pois tal
situação não configura inexatidão material de preenchimento, mas sim inovação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado do Acórdão em 24.04.2020 (fl. 56), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 01.07.2020 (fls. 58 e 60/76) apresentando em síntese os seguintes argumentos:
 Tempestividade: em 23/03/2020 foi publicada a Portaria no 936, de 29 de maio
de 2020 que suspendeu até 30/06/2020 o prazo para prática de atos
processuais e os procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), como medida de proteção para
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901349/2014-21
3
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19).
 A não homologação do crédito não ocorreu por mero erro no preenchimento
da DCOMP, o que não pode ser admitido. Na prática, o que ocorreu foi que
além da PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-3522 com a finalidade de
compensar débitos de IRPJ (código 2319 no valor de R$ 273.054,24), com
créditos do próprio IRPJ, a Recorrente também transmitiu no mesmo dia
05/02/2014
a
PER/DCOMP
n°
33300.60422.050214.1.3.04-9317
para
compensar crédito CSLL recolhidos a maior, com débito de CSLL (código 2469
no valor de R$ 167.861,20).
 Ao preencher as duas PER/DCOMP mencionadas acima, a Recorrente
preencheu incorretamente as PER/DCOMPs, fazendo constar no detalhamento
do crédito da PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-3522, na “Ficha
DARF” as informações do DARF referente ao crédito de recolhimento a maior
da PER/DCOMP n° 33300.60422.050214.1.3.04-9317 e na PER/DCOMP n°
33300.60422.050214.1.3.04-9317, na “Ficha DARF” as informações do DARF
referente ao crédito de recolhimento a maior da PER/DCOMP n°
07280.34836.050214.1.3.04-3522 que, consequentemente, culminou na
conclusão equivocada da análise eletrônica do sistema da Receita Federal, bem
como da D. Autoridade Fiscal e do v. Acórdão recorrido.
 O fundamento no sentido de que a r. DERAT teria homologado a PER/DCOMP
33300.60422.050214.1.3.04-9317, e que por tal motivo também já não mais
seria possível qualquer correção ou retificação, não serve de motivação afinal
neste caso haveria resíduo de saldo de crédito a favor da Recorrente que,
evidentemente, “deixou de ser utilizado”.
 Defende a revisão das Declarações de Compensação com base na Súmula 473
do STF e no art. 53 da Lei no 9.784/1999: “A Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial”.
 O crédito tributário decorrente do pagamento indevido ou a maior que devido
integra o patrimônio do contribuinte, de forma que sua não devolução (ou
compensação) pelo Ente Tributante corresponde ao seu enriquecimento ilícito,
bastando para tanto a comprovação do direito creditório pelo contribuinte.
Neste cenário, ainda que tenha ocorrido a homologação da outra DCOMP,
permanece o recolhimento a maior passível de devolução.
Não foram juntados documentos com o recurso.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901349/2014-21
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
Por força da regra excecional trazida pela Portaria no 936, de 29 de maio de 2020,
deve-se reconhecer a tempestividade do presente recurso. A peça também preenche os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Como exposto no relatório estamos diante de pedido de compensação o qual não
foi homologado. Entretanto, em que peso o argumento recursal entendo pela necessidade de
conversão do julgamento em diligência.
Segundo o contribuinte a negativa ao seu direito foi motivada por erro no
preenchimento da respectiva DCOMP. Foi esclarecido que além da PER/DCOMP n°
07280.34836.050214.1.3.04-3522 (objeto do presente processo), transmitida com a finalidade de
compensar débitos de IRPJ (código 2319) no valor de R$ 273.054,24, com créditos de IRPJ,
também transmitiu no mesmo dia 05/02/2014 a PER/DCOMP n° 33300.60422.050214.1.3.04-
9317 no intuito de compensar crédito CSLL recolhidos a maior, com débito de CSLL código 2469 no
valor de R$ 167.861,20.
Expôs o contribuinte que ao preencher as duas PER/DCOMP mencionadas acima,
incorreu em equívoco, fazendo constar no detalhamento do crédito da PER/DCOMP n°
07280.34836.050214.1.3.04-3522, na "Ficha DARF" as informações do DARF referente ao crédito
de recolhimento a maior da PER/DCOMP n° 33300.60422.050214.1.3.04- 9317 e na PER/DCOMP
n° 33300.60422.050214.1.3.04-9317, na "Ficha DARF" as informações do DARF referente ao
crédito de recolhimento a maior da PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-3522 que,
consequentemente, culminou na conclusão equivocada da D. Autoridade Fiscal. O erro foi assim
resumido:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901349/2014-21
5

De fato se observamos a PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-3522 (fls. 19)
que tem como objeto compensação de débito de IPPJ traz na "Ficha DARF" informação de
recolhimento
à
maior
de
CSLL
(fls.
22).
Da
mesma
forma
na
PER/DCOMP
n°
33300.60422.050214.1.3.04- 9317 (fls. 25) que tem como objeto compensação de débito de CSLL
traz na "Ficha DARF" informação de recolhimento à maior de IRPJ (fls. 28).
No mérito o acórdão aponta três motivações para improcedência da Manifestação
de Inconformidade:
1) Inexatidões materiais são os lapsos manifestos de evidência meridiana, ou seja,
são os equívocos que se percebem sem maior exame e que não traduzem o
pensamento do contribuinte. Consistem em pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do contribuinte ou do julgador, cuja correção não
inova o teor do PER/DCOMP ou da decisão. No caso concreto não estamos
diante de erro material, sendo necessário realizar a retificação da DCOMP.
2) Os artigos 56 da IN SRF no 460/2004, 57 da IN SRF no 600/2005, 77 da IN RFB no
900/2008, 88 da IN RFB no 1300/2012 e 107 da IN RFB no 1.717/2017, admitem
a retificação do PER/DCOMP apenas quando o mesmo ainda se encontrar
pendente de decisão administrativa, o que não é o caso, pois a DERAT já
proferiu seu Despacho Decisório.
3) Consignou
que
o
processamento
do
PER/DCOMP
no
33300.60422.050214.1.3.04-9317 foi concluído em 25/04/2014 com a
homologação da totalidade da compensação declarada.
No entendimento desta relatora os dois primeiros pontos estariam superados em
razão da aplicação da Súmula CARF no 168: “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.628 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901349/2014-21
6
do direito creditório.” Pelas explicações trazidas ao processo, nos parece plausível concluir pela
confusão no preenchimento das DCOMPs.
Entretanto, para correta verificação do direito do contribuinte devemos considerar
a informação sobre ocorrência da homologação e aproveitamento do crédito apontado na
PER/DCOMP no 33300.60422.050214.1.3.04-9317, o que torna inviável a simples determinação de
“ajuste”, sob pena de aproveitamento de valores em duplicidade. Mas quanto a esta DCOMP
homologada o contribuinte aponta que há um resíduo de crédito não aproveitado (DARF de
recolhimento de CSLL no valor de R$ 251.133,61, para compensação de débito de CSLL no valor de
R$ 167.861,41) o qual deveria ser considerado – diante da impossibilidade de retificação da
DCOMP – para abatimento do débito discutido no presente processo.
O pleito é razoável, entretanto não há nos autos informações sobre qual seria o
valor correto do “resíduo” e ainda se tal valor não teria sido aproveitado pelo contribuinte em
outro contexto.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta i) verifique e aponte qual o valor do “resíduo de crédito” porventura
existente após a homologação do PER/DCOMP no 33300.60422.050214.1.3.04-9317. Ato contínuo,
existindo valor, ii) elabore parecer conclusivo sobre os efeitos da consideração do montante deste
crédito na apuração do direito pleiteado por meio da PER/DCOMP n° 07280.34836.050214.1.3.04-
3522, objeto do presente processo. Ao final, iii) vista ao contribuinte para suas considerações.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 85
DF CARF MF
Original